Tribunal: TJSP
Processo: 1004924-13.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRIMEIRA DATA CANCELADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 (JUNHO/2020). NOVA DATA REMARCADA (MARÇO/2021), POSTERIORMENTE CANCELADA COM DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RESSARCIMENTO DO SALDO PREVISTO NA SENTENÇA.

DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRIMEIRA DATA CANCELADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 (JUNHO/2020). NOVA DATA REMARCADA (MARÇO/2021), POSTERIORMENTE CANCELADA COM DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RESSARCIMENTO DO SALDO PREVISTO NA SENTENÇA.

DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, EM REGRA, NÃO IMPLICA DEVER DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.

RECURSO DESPROVIDO.